Tribunal: TJSP
Processo: 2166829-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Indispensável, na conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, a realização de perícia técnica por profissional habilitado a realizar a estimativa de todos os danos materiais que eventualmente o agravante tenha sofrido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Indispensável, na conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, a realização de perícia técnica por profissional habilitado a realizar a estimativa de todos os danos materiais que eventualmente o agravante tenha sofrido em razão da exclusão da página por parte da agravada, para se apurar, se o caso, tudo o que o agravante perdeu e que razoavelmente deixou de ganhar em função do ilícito, independente de eventual fixação, pelo juízo a quo, de indenização por danos morais.
2. Recurso provido.